Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade.

1.1. Na hipótese, não havendo argumentos novos capazes de alterar a decisão monocrática agravada, que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento em razão de sua intempestividade, impõe-se o não provimento do Agravo Interno.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.